Tribunal: TJSP
Processo: 1001761-94.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Ação de indenizatória. Inscrição pública da inadimplência, apesar de inexistir relação jurídica entre as partes. Procedência. Pedido de majoração do "quantum" indenizatório. Indenização majorada para R$10.000,00, acrescida de atualização monetária pela tabela prática deste Tribunal, a partir deste julgamento e dos juros de mora a partir do evento danoso.

Recurso a que se dá provimento.